Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704502-17.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS E DE CARGA. QUEROSENE DE AVIAÇÃO. ESSENCIALIDADE PARA A ATIVIDADE-FIM. INSUMO. TRANSPORTE DE CARGA. TRIBUTAÇÃO. CRÉDITO PROPORCIONAL DE ICMS. INVIABILIDADE DE APURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Em se tratando de ação de cunho meramente declaratório, aplica-se a regra do artigo 291, do Código de Processo Civil, para atribuição do valor à causa. A legitimidade ativa na causa deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. O combustível utilizado para empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo é classificado como insumo, por integrar e viabilizar a atividade-fim da pessoa jurídica. Precedentes deste TJDFT e do STJ. O ICMS pago pela empresa prestadora de serviço de transporte aéreo de carga, na aquisição do querosene de aviação, gera posterior direito de crédito, em homenagem ao princípio da não-cumulatividade, estabelecido no artigo 155, §1o, inciso II, da Constituição Federal. Impossibilidade, no caso concreto, de distinção quanto ao uso e à quantidade do combustível no serviço de transporte de passageiros e no de cargas, tendo em vista que ambos são prestados na mesma aeronave. Por consequência, apesar de o combustível adquirido no desempenho da prestação de serviço de transporte aéreo de carga ser classificado como insumo e apto a gerar direito posterior de crédito de ICMS, não há como distinguir a quantidade de querosene de aviação que é adquirido para fins de transporte de pessoas e de carga. Por ausência de previsão legal, é inviável o cálculo para a apuração do pretendido crédito de ICMS. Julga-se prejudicado o recurso, quando a sentença favorecedora é reformada por inteiro. Com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, faz-se necessário inverter a condenação quanto aos ônus sucumbenciais. Majoram-se os honorários recursais para remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 20 da Lei Complementar 87/1996, sustentando que, embora o acórdão impugnado tenha concluído que o Querosene de Aviação (QAV) seria de fato insumo pertinente à atividade-fim desenvolvida pela recorrente, não sendo um material de uso e consumo do estabelecimento, não autorizou o aproveitamento, ainda que proporcional, de créditos de ICMS sobre o combustível, sob o fundamento de que, como a mesma aeronave pode realizar o transporte de passageiros e de cargas simultâneos e, considerando que o primeiro não se submete ao recolhimento do ICMS, estaria vedado todo e qualquer direito ao aproveitamento, embora o transporte de cargas seja tributado normalmente no DF. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, que reconhece o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS atinente a combustível. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 155, §2o, incisos I e II, alínea “g”, da Constituição Federal. Pede que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado CLÓVIS PANZARINI FILHO, OAB/SP 174.280 (ID 27374158). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 20 da Lei Complementar 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado CLÓVIS PANZARINI FILHO, OAB/SP 174.280 (ID 27374158). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025